Tribunal: TJMT
Processo: 1028379-44.2020.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028379-44.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ELIANE BRITO CAMPUZANO - CPF: 693.567.691-68 (APELADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), MST SERVICOS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 07.775.994/0001-67 (APELANTE), ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GISELI VIEIRA DORNELLES DIAS - CPF: 000.731.421-31 (ADVOGADO), ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO), GISELI VIEIRA DORNELLES DIAS - CPF: 000.731.421-31 (ADVOGADO), MST SERVICOS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 07.775.994/0001-67 (APELADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ELIANE BRITO CAMPUZANO - CPF: 693.567.691-68 (APELANTE), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. MANUTENÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS FIXADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 14.905/2024 E DO TEMA 1368 DO STJ.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de juízo de retratação de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da MST Serviços Elétricos LTDA e deu provimento ao recurso da autora para reconhecer a legitimidade passiva da Energisa Mato Grosso, condenando-a solidariamente nas indenizações por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito que resultou no óbito do companheiro da autora, determinando ainda que os juros de mora incidissem a partir do evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão
recorrido deve ser mantido ou retratado em face da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1368 (REsp 2.199.164/PR e REsp 2.070.882/RS), que fixou a tese de que a taxa SELIC deve ser aplicada como juros de mora nas dívidas de natureza civil, conforme interpretação do art. 406 do Código Civil, antes da entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença que aplicou os índices de correção monetária e juros moratórios foi proferida em 20 de maio de 2024, antes da fixação da tese no Tema 1368 do STJ, julgado em 20/10/2025, bem como da vigência da Lei n. 14.905/2024, que entrou em vigor em 30 de agosto de 2024.

4. Em observância ao princípio do
tempus
regit

actum
, deve ser mantido o acórdão recorrido, que determinou a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso, em conformidade com a Súmula 54 do STJ, que estabelece:
"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual".

5. Não há que se falar em aplicação retroativa do Tema 1368 do STJ ou da Lei n. 14.905/2024 ao caso concreto, devendo ser mantido o acórdão recorrido em sua integralidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Juízo de retratação
negativo.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Juízo de Retratação de
a
córdão que
, à unanimidade,

negou provimento
ao recurso de apelação cível interposto pela requerida MST SERVIÇOS EL
É
TRICOS LTDA e
deu provimento

ao recurso de apelação cível interposto pela autora ELIANE BRITO CAMPUZANO para reconhecer a legitimidade passiva da ENERGISA MATO GROSSO e condená-la solidariamente em todas as condenações impostas na sentença, determinando ainda que os juros de mora incidissem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Contra o mencionado acórdão a requerida ENERGISA MATO GROSSO opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

A embargante ENERGISA MATO GROSSO interpôs o Recurso Especial (ID nº
322405389
), alegando violação dos artigos
932 e 265 do Código Civil, sustentando ser descabida a condenação solidária nos moldes dos referidos dispositivos, pois não se pode responsabilizar aquele que não contribuiu para a concretização do fato danoso. Alegou também violação dos artigos 389 e 406 do Código Civil quanto à aplicação da taxa Selic.

Recebido o recurso pel
a
eminente Vice-Presidente deste Sodalício - Des
a
.
Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, esta determinou a devolução dos autos para os fins do art. 1.030, II, do CPC/15.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de exame em Juízo de Retratação, com fundamento
no artigo
1.030
, II, do CPC
/15
, relativo ao v. acórdão proferido
no ID nº
283768894
e ID nº
316684882
, em razão de suposta contrariedade à orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça quanto
à taxa SELIC, aplicada aos juros de mora nas dívidas de natureza civil, consoante os termos do REsp nº
2.199.164/PR e REsp
nº
2.070.882/RS
,
Tema 1368
.

Pois bem.

Da análise dos autos,
e
xtrai-se que
ELAINE BRITO CAMPUZANO ajuizou
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais
em face de MST SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA e ENERGISA MATO GROSSO – DISRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em decorrência de acidente de trânsito que resultou no óbito de seu companheiro, JOEL DA SILVA MARTINS, ocorrido em 18/01/2015, na cidade de Sinop/MT.

Em primeira instância
,
o juízo da Comarca de Sinop/MT
julgou procedente a ação em relação à MST SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA, condenando-a ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% a partir da citação e correção monetária a contar da decisão, além de danos materiais correspondentes a 2/3 do salário percebido pela vítima à época do fato. Contudo, julgou extinta a ação em face da ENERGISA MATO GROSSO, por ilegitimidade passiva.

Ambas as partes interpuseram recursos de apelação. A Segunda Câmara de Direito Privado negou provimento ao recurso da MST SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA e deu provimento ao recurso da autora para reconhecer a legitimidade passiva da ENERGISA MATO GROSSO e condená-la solidariamente em todas as condenações impostas na sentença, determinando ainda que os juros de mora incidissem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Inconformada, a ENERGISA MATO GROSSO opôs embargos de declaração, alegando omissão no acórdão quanto à sua
responsabilização solidária, argumentando que o acidente ocorreu em um domingo, quando o funcionário da MST retornava de um pesqueiro, não estando a serviço da ENERGISA. Alegou ainda que o acórdão não aplicou os índices de correção monetária e juros moratórios com base na legislação atual, especialmente considerando a Lei nº 14.905/2024. Os embargos foram rejeitados.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1368 (REsp 2.199.164/PR e REsp 2.070.882/RS), fixou a tese de que a taxa SELIC deve ser aplicada como juros de mora nas dívidas de natureza civil, conforme interpretação do art. 406 do Código Civil, antes da entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024.

Ocorre que, no caso em análise, a sentença que aplicou os índices de correção monetária e juros moratórios foi proferida em 20 de maio de 2024 (ID nº 263542398), antes, portanto, da fixação da tese no Tema 1368 do STJ, julgado em 20/10/2025, bem como da vigência da Lei n. 14.905/2024, que entrou em vigor em 30 de agosto de 2024.

Assim, em observância ao princípio do
tempus
regit

actum
, deve ser mantido o acórdão recorrido, que determinou a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso, em conformidade com a Súmula 54 do STJ, que estabelece:
"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual".

Ressalte-se que esta questão já foi enfrentada quando do julgamento dos embargos de declaração opostos pela recorrente, conforme se verifica no acórdão de ID nº 316684882:

"Quanto à alegação de que não foram aplicados os índices de correção monetária e juros moratórios com base na legislação atual, especialmente considerando a Lei n. 14.905/2024, também não assiste razão à embargante.

O acórdão determinou que os juros de mora incidam a partir
do evento danoso, em conformidade com a Súmula 54 do STJ, que estabelece: 'Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual'.

Ademais, a Lei n. 14.905/2024, que alterou os
arts
. 389 e 406 do Código Civil, entrou em vigor em 30 de agosto de 2024. Contudo, a sentença que aplicou os índices de correção monetária e juros moratórios se deu em 20 de maio de 2024 (ID n. 263542398), antes, portanto, da vigência da referida lei."

Portanto, não há que se falar em aplicação retroativa do Tema 1368 do STJ ou da Lei n. 14.905/2024 ao caso concreto, devendo ser mantido o acórdão recorrido em sua integralidade.

Com essas considerações, em Juízo de Retratação
Negativo
,
mantenho o acórdão recorrido
pelos seus próprios fundamentos.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026